Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-18.2024.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-18.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSA MARIA DE ARRUDA DUARTE - CPF: 027.116.251-17 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCELAMENTO DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO EM ATRASO – NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO (PAGAMENTO PARCIAL) – INCLUSÃO REGULAR DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSA MARIA DE ARRUDA DUARTE, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1000657-18.2024.8.11.0028, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCELAMENTO DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO EM ATRASO – NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO (PAGAMENTO PARCIAL) – INCLUSÃO REGULAR DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação.

In casu, não há se falar na perfectibilização do parcelamento da fatura de cartão de crédito, vez que houve o pagamento intempestivo da avença, de modo que o apontamento restritivo configura exercício regular do direito.”
(Id. 257943161)

Em suas razões, de Id. 259634153, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
é omisso quanto a necessidade de notificação prévia da negativação e na análise da falha na prestação do serviço, contraditório quanto ao exercício regular de direito e não considerou a indenização dano moral
in re ipsa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões quanto a necessidade de notificação prévia da negativação e na análise da falha na prestação do serviço, contradição quanto ao exercício regular de direito e que não houve consideração quanto a indenização dano moral
in re ipsa
.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A questão posta é singela e não merece grandes elucidações.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar a prática de qualquer ato ilícito, não cumprindo com o ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei, consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

In casu, não obstante, os judiciosos argumentos expendidos pela apelante, verifico que esta não realizou o parcelamento da fatura do cartão de crédito.

É assim, porque, analisando detidamente a fatura e o comprovante de pagamento trazido no Id. 243764660, verifico que a fatura de cartão de crédito apresenta data de vencimento em 21/02/2024, ao passo que o pagamento realizado pela recorrente ocorreu na data de 22/02/2024, portanto, de forma atempada, vejamos:

Portanto, o pagamento realizado de forma intempestiva, não foi capaz de perfectibilizar o alegado parcelamento da fatura do cartão de crédito, tendo ocorrido tão somente o pagamento parcial da fatura.

Outrossim, o documento trazido na peça de resistência no Id. 243764676 - fls. 17 e ss., demonstra a realização do pagamento parcial, vejamos:

Portanto, tenho que não houve o parcelamento da dívida, ao passo que o pagamento realizado pela apelante ocorreu após o vencimento da dívida, não sendo capaz de perfectibilizar o alegado parcelamento.

Como bem destacado na sentença atacada, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia, in verbis:

“A parte autora alega que realizou o parcelamento da fatura com vencimento no dia 21/02/2024, em três parcelas de R$558,41 e pagou a primeira em 22/02/2024.

Em leitura aos documentos colacionados pela própria requerente, verifica-se que o pagamento da primeira parcela do acordo fora realizado intempestivamente.

Isso porque, na fatura emitida pelo banco réu, consta expressamente que para ter direito ao parcelamento a requerente deveria efetuar o pagamento até a data de vencimento, ou seja, dia 21 de fevereiro de 2024.

Ocorre que, a requerente efetuou o pagamento da parcela no valor de R$558,41 no dia 22 de fevereiro de 2024 (ID. 148897114).

Ou seja, não houve parcelamento da fatura, o que restou corroborado pelo documento juntado pelo requerido à ID. 155447183 – fls. 15, em que se observa que o banco reconheceu tão somente o pagamento no valor de R$558,41.

Ademais, em análise aos documentos contidos na contestação, observa-se que a requerente contratou o parcelamento da fatura em 14/12/2023, bem como que na fatura com vencimento em 21/01/2024 houve o pagamento no valor de R$585,93 em 23/01/2024, sendo que na mesma data houve o parcelamento da fatura contratado pela requerente.

Ou seja, a requerente já havia contratado outros parcelamentos de fatura, não podendo alegar desconhecimento das regras para a sua contratação.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a dívida que ensejou a negativação do seu nome.

Com efeito, o requerido apresentou ainda diversas faturas em nome da requerente, evidenciando que houve o uso regular do cartão de crédito, bem como que não houve contratação de parcelamento no mês de fevereiro/2024, visto que a autora efetuou o pagamento da entrada intempestivamente.

Em sua réplica, a autora se limitou a afirmar que efetuou o pagamento da primeira parcela no dia 22 de fevereiro de 2024 e que nunca parcelou faturas anteriores à data citada, contudo, tal alegação já foi afastada, ante as provas DOCUMENTAIS apresentadas pelo requerido.

Dessa forma, não há que se falar em negativação indevida, manutenção de acordo, tampouco em dano moral, já que a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito decorre do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.”

Da mesma forma, a apelante, devedora, não comprovou a perfectibilização do parcelamento, o que possibilita, obviamente, ao credor, in casu, o apelado, a incluir o nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a sua manutenção, até o integral e efetivo pagamento do débito.

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a recorrida, com a manutenção do apontamento restritivo, tal atitude do recorrido não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

A propósito, segue a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO ACORDO. LICITUDE. EXCLUSÃO A PARTIR DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré Equatorial Energia Goiás contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 2. A controvérsia recursal se cinge em verificar se houve a prática de ato ilícito pela ré consistente na manutenção do nome do autor no cadastro restritivo de crédito, após negociação de dívida e pagamento da primeira parcela. 3. No caso em apreço, verifica-se que o autor comprovou a negociação da dívida que gerou os protestos, por meio do termo particular de aceitação e negociação de débitos celebrado entre as partes em 27/06/2023, bem como que, mesmo após o pagamento da entrada do acordo, seu nome permaneceu protestado pela parte ré.
4. Ocorre que o acordo entre credor e devedor, com o objetivo de possibilitar o cumprimento da obrigação, estipulando o parcelamento da dívida, não configura, por si só, novação, não havendo criação de nova obrigação que substitua a anterior. 5. Ademais, importa esclarecer que a manutenção do protesto somente pode ser considerada indevida, para fins de caracterização da prática de ato ilícito e consequente dever indenizatório, após a quitação integral da dívida. É o que dispõe a Súmula nº 548, do Superior Tribunal de Justiça: ?Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito?. 6. Destarte, assentada a orientação no sentido de que cabe ao credor promover a baixa da negativação no prazo de cinco dias a partir do integral e efetivo pagamento do débito, é de se considerar, no caso concreto, que a ré não praticou ato ilícito nem possui obrigação de excluir o registro da dívida antes da quitação.
7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, visto que vencedor o recorrente (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995).” (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5432776-15.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Alano Cardoso e Castro, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“CIVIL E CONSUMIDOR. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSTERIOR PARCELAMENTO DA DÍVIDA -
MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL E EFETIVO DO DÉBITO (SÚMULA STJ N. 548). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe a Súmula n. 548 do STJ: ?Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.? 2. A pretensão da parte autora é a de obter indenização por danos morais em decorrência da manutenção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito após o pagamento da primeira parcela de acordo entre as partes. 3. Restou incontroversa a regularidade da negativação do nome da parte autora, como também que a realização de acordo para pagamento do débito de R$ 4.065,93 em seis parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira no dia 23.07.2021. A questão controvertida restringe-se à legalidade ou não da manutenção do nome do consumidor após o pagamento da primeira parcela. 4. Procedi o reexame do conjunto probatório e verifiquei que nem toda a documentação referente às tratativas realizadas entre a parte autora e o escritório de advocacia que representava a parte requerida foram juntados autos. Pelo e-mail objeto do ID 31600444 se infere que o procurador da requerida, atendendo prévio pedido do consumidor, lhe encaminhou 6 boletos para pagamento do débito. No entanto, o e-mail com o pedido do consumidor de parcelamento não se encontra nos autos. 5. Nessas circunstâncias, não se tem caracterizada qualquer novação de dívida ( CC, art. 360). De igual maneira, não se pode afirmar que houve promessa de baixa da negativação após o pagamento da primeira parcela, porque não se produziu prova nesse sentido, exceto por um pedido do devedor após o pagamento da primeira parcela.
Daí se conclui que houve mera liberalidade do credor para recebimento do valor que lhe é devido em parcelas mensais, o que implica dizer que o integral e efetivo pagamento do débito somente ocorrerá quando do pagamento da última parcela. Portanto, a manutenção da negativação do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de um direito, o que afasta qualquer conduta ilícita.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.” (TJ-DF 07453813820218070016 DF 0745381-38.2021.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há que se falar em reforma da decisão de primeiro grau, devendo ser mantida pelos fundamentos expostos.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presente embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025